Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706147-85.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERICK DE SOUSA NASCIMENTO LACERDA AGRAVADO: HELEN DE SOUSA NASCIMENTO FREITAS, KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA D E S P A C H O Na decisão de ID 56237080, não conheci do recurso de apelação em razão da deserção. O apelante interpôs agravo interno no ID 5724435. Decorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos ID 58273070 e ID 58273514. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora